Tribunal: TJMT
Processo: 8072016-34.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO – REJEITADOS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – EXCLUSÃO DEVIDA – CÁLCULO DO RECORRENTE EFETUADO NOS MOLDES DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO EXEQUENTE - EXCESSO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a Lei n.o 9.099/95 não prevê a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, a inclusão de tal verba na execução configura evidente excesso, ainda que previsto em convenção de condomínio, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a referida cobrança.
2. A recorrente apresentou a planilha de débito que entende correta. O recorrido, apesar de apresentar contrarrazões aos embargos à execução e ao recurso inominado, não impugnou especificamente os cálculos apresentados e, do mesmo modo, não apresentou a sua planilha de cálculo, indicando os índices de atualização monetária e juros utilizados. Logo, inexistindo prova que desconstitua o valor devido indicado pela recorrente, configurado está o excesso de execução.
3. Configurado o excesso de execução, de rigor o provimento do recurso, para declarar como devido o montante de R$ 4.311,70 (quatro mil, trezentos e onze reais e setenta centavos).
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núme
ro Único
:

8072016-34.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA VICENTE - CPF: 688.730.931-91 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023